Tribunal: TJMT
Processo: 1031152-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031152-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES - CPF: 044.417.641-11 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 90,2% DO VALOR DO CURSO – TRAVA SISTEMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – AUSENCIA DE DANO MORAL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I – Em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

II - Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos de até 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

III - Desta feita, conforme contrato firmado pela ora Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

IV – Ademais, a Instituição educacional apelante, não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

V – Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte apelante, mostra-se devida à cobrança do valor residual das mensalidades.

VI - Assim, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO.

Trata-se de recurso de apelação interpostos por KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1031152-16.2018.8.11.0041, da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Na origem, a parte autora/apelante alegou ser detentora de financiamento estudantil desde 23/02/2016, por meio do qual, seu curso de medicina passou a ser pago com financiamento integral de 90,92% pelo FIES.

Afirmou que é responsável pelo pagamento de somente 9,08% da mensalidade.

Entretanto, afirmou que a instituição de ensino abrupta e arbitrariamente, vem efetuando cobrança de valores acima dos 9,08%.

Com tais argumentos, requereu a suspensão da cobrança, e a condenação da Instituição de ensino ao pagamento de danos materiais e morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes considerações:

“Frente ao exposto, dessume-se, por derradeiro, que a cobrança do valor residual a cargo da parte autora mostra-se legítima, com amparo na cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de financiamento estudantil, não havendo que se falar em abusividade da cobrança; outrossim, com relação aos pedidos de obrigação de fazer e condenação por danos morais, esses não se mostram cabíveis, pois, conforme anteriormente demonstrado, inexiste abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual a cargo da aluna financiadora.

Posto isso, por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais proposta por KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Consequentemente, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida, bem como a determinação exarada no ID 32749948.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC."

Insatisfeita com a sentença, KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES apresentou Recurso de Apelação (id. 88864594), aduzindo que: (i) que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão; (ii) que existem clausulas contratuais que impedem a cobrança adicional feita pela empresa apelada; (iii) que contratou o FIES antes no 1o semestre de 2016, portanto para ela, não vigoram as regras de limitação de repasses para a IES; (iv) que não há qualquer justificativa para a cobrança dos valores superiores diferença de 9,02% (nove virgula zero dois por cento); (v) que a Universidade apelada optou em fazer parte do sistema, não podendo transferir ao aluno o encargo de arcar com eventuais diferenças no repasse do valor da mensalidade; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para condenação da empresa apelada ao ressarcimento de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentada (id. 88864597), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1031152-16.2018.8.11.0041, da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

O cerne da presente demanda consiste em saber se é possível à cobrança da diferença entre o valor das mensalidades da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., é o valor pago pelo FIES.

Pois bem.

Inicialmente, insta esclarecer que o instituto educacional não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre estudantes financiados e o FNDE.

Assim, não se trata de adesão e sim e tão somente que, em relação ao aluno, as mensalidades são pagas pelo FNDE.

Isto porque a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

Nesse sentido, colaciono parte do voto elucidativo no 1006305-47.2018.8.11.0041 da Relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pela aluna/requerente, os problemas que ela passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar”.

Assim, se por qualquer motivo reside aumento do valor das prestações, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, esta questão não atinge a instituição educacional que está agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Não se pode olvidar que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, que é aplicável na espécie, podendo até encerrar suas portas, subsidiar alunos em face de que o Governo Federal que, em relação ao estudante, comprometeu pagar 90,2% da mensalidade e não o fez.

Neste caso, compete ao aluno dirigir com a ação específica junto a Justiça Federal com uma ação de obrigação de fazer ou, dependendo de análise mais acurada, de uma ação mandamental, em face do FNDE para que este cumpra o que restou acordado, isto é, o pagamento integral da mensalidade com os respectivos reajustes. Enquanto isso não ocorrer e o aluno nada faz para defender seus direitos, mudando meu ponto de vista jurídico em relação a este aspecto, deve este arcar com o pagamento da diferença.

Quanto à alegação de que o contrato foi financiamento estudantil foi firmado no primeiro semestre de 2016, antes da vigência da Lei no 13.366/2016, esclareço que os contratos FIES sofrem aditamento a cada semestre.

Ademais, analisando o extrato de pagamento (id. 88864505 - Pág. 1 a 4), verifico que a cobrança da diferença das mensalidades só foi cobrada a partir do ano de 2017.

Assim, insta esclarecer que o contrato de Financiamento estudantil prever em sua clausula quinta, paragrafo único (id. 88864524 - Pág. 4) que:

'Paragrafo único: eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será cobrado de recursos próprios da financiada.'

Desta feita, conforme contrato se observa do contrato firmado pela recorrente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela própria aluna/autora.

Com tais considerações, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o valor das mensalidades, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que estabelece na cláusula quinta, paragrafo único, estabelece expressamente que:

“EVENTUAL DIFERENÇA DECORRENTE DO PERCENTUAL DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO NESTE CONTRATO E O VALOR TOTAL DO ENCARGO EDUCACIONAL PRATICADO PELA IES NO ÂMBITO DO FIES SERÁ COBERTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FINANCIADO”.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE – CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”.
Se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 1021935-12.2019.811.0041, RELATORA: DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Ainda,

[...] Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada.
Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA: [...]
Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

[...]” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario).

Por fim,

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança. [...]” (TJMT, N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE 05/04/2019).

Da mesma forma, colaciono entendimento jurisprudencial do TJMS:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.
Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar. (TJMS, Apelação 0825651-95.2017.8.12.0001, relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 08 de Novembro de 2019).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO REMATRÍCULA REAJUSTE DA MENSALIDADE SALDO RESIDUAL RECURSO PROVIDO Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a lide nos limites do pedido formulado na peça inaugural. Como o curso universitário é dividido em semestres, há necessidade da renovação da matrícula para se estabelecer as obrigações futuras. Não se revela abusiva a mensalidade que obedecer aos critérios exigidos no artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.870/99. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.' (TJMS, Apelação Cível n. 0807913-65.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, julgado em 27/05/2019).

Assim, a diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser pago pela aluna apelante.

Destarte, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades pertence à parte apelante, não havendo falar em ato ilícito praticado pela IES.

Com tais considerações, não há no que se falar em inexistência de dívida, ou em qualquer irregularidade ou ilegalidade da cobrança da diferença da mensalidade não paga pelo FIES.

Ante ao exposto, conheço do Recurso de KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso nos seus exatos termos, conforme fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021